Tribunal: TJDFT
Processo: 0747677-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0747677-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: ANTONIO MARCIO SIQUEIRA ROLLA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a liberação de R$ 8.933,42 depositados em caderneta de poupança do executado. A agravante alega, em síntese, que não há comprovação de que o valor se encontra depositado em caderneta de poupança, nem que o montante foi guardado com o intuito de poupar, já que o agravado não acostou aos autos o extrato da conta para identificação da origem e da movimentação financeira da conta, o que afasta a alegada impenhorabilidade. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reestabelecida a penhora do valor de R$ 8.933,42. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que o valor de até 40 salários mínimos é impenhorável, independentemente do tipo de conta em que se encontre depoistado. Nesse sentido: “(...) 2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada. (...)” (AgInt no AgInt no AREsp 1643889/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator